Tribunal: CARF
Processo: 13161.001306/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13161.001306/2008-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
TEREZINHA APARECIDA MACHADO DE ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 2.820,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 31/36) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 37/41) no qual se apurou Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.001306/2008-48
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.001306/2008-48

A Impugnação apresentada (e-fls. 02/05) foi julgada Procedente em Parte pela 3a
Turma da DRJ/CGE em decisão assim ementada (e-fls. 44/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS OU PARA APRESENTAR
DOCUMENTOS.
Intimar o sujeito passivo a prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos é
uma faculdade da autoridade fiscal, que se utiliza deste procedimento na medida da sua
necessidade. Por deixar de fazê-lo, não implica em cerceamento do direito de defesa e
nem prejuízo ao contraditório. Tampouco motivaria o cancelamento da Notificação
Fiscal.
GLOSA DE DEPENDENTE.
Para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, dentre
outros, a título de dependente, constam filhos até 22 anos, desde que não aufiram
rendimentos, e que estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Da base de cálculo do imposto de renda pessoa física é permitida a dedução dos
pagamentos efetuados com educação, nos termos da lei, até o limite anual individual.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 02/10/2010 (e-fls. 64), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 03/11/2010 (e-fls. 65/67) contestando parte
das despesas médicas glosadas e indicando a juntada de documentação complementar
correspondente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado restringe-se à dedução indevida de
despesas médicas referente aos profissionais Carlos Alberto Reggiani, Melissa Azussa, Emy
Saruwatari, Sinval José Storti Junior e Luiz Gustavo Machado de Araújo, mantida no julgamento
de primeira instância e contestada pela recorrente.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.001306/2008-48

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado por falta de comprovação, haja vista
que a interessada não atendeu à intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 33).
O Colegiado a quo manteve a glosa das despesas em exame com base nos motivos
expostos no demonstrativo elaborado pelo Relator (e-fls. 58/59).
No que concerne aos profissionais Carlos Alberto Reggiani, Melissa Azussa e
Emy Saruwatari, a decisão recorrida não acatou os recibos juntados à defesa (e-fls. 13, 17, 19/20)
devido à ausência de endereço de seus emitentes, requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do
RIR/99. Não obstante, verifica-se que as declarações trazidas ao Recurso para contrapor as
razões da primeira instância (e-fls. 68/70) confirmam os valores declarados pela interessada (e-
fls. 38) e suprem as irregularidades apontadas no Acórdão de Impugnação, devendo ser
restabelecida a dedução correspondente de R$ 2.820,00.
Quanto às despesas com Sinval José Storti Junior e Luiz Gustavo Machado de
Araújo, o Colegiado a quo entendeu que os documentos apresentados não eram hábeis para a
finalidade pretendida e apontou a necessidade de comprovação do efetivo dispêndio pela
contribuinte (e-fls. 14 e 18).
Com efeito, observa-se que os recibos juntados à Impugnação para comprovar os
referidos pagamentos não indicam o nome e o endereço de seus emitentes conforme exigido pela
legislação de regência. Além disso, dois deles referem-se a pagamentos efetuados em 2007, ano
calendário distinto do que aqui se examina. Correta, portanto, a autoridade julgadora ao exigir
outros elementos de prova, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Vale lembrar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99, e
que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de
comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Impõe-se ressaltar, ainda, que, no presente caso, a interessada não disponibilizou
nenhum documento para ser analisado pela autoridade lançadora (e-fls. 33), transferindo ao
Colegiado a quo o exame inicial dos recibos de despesas médicas. Assim, coube a ele realizar as
investigações e apresentar as primeiras conclusões sobre a matéria. Importante mencionar que a
autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 2.820,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.001306/2008-48

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital